Tribunal: TJSP
Processo: 0015267-32.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 0015267-32.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em
que é apelante SANDRA MARA CARDOSO TAVEIRA e é
apelado PREVE ENSINO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO APELO. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0015267-32.2019.8.26.0071 - Ct 141220e
2
Voto no 43.113
Apelação no 0015267-32.2019.8.26.0071
7a Vara Cível de Bauru
Apelante: Sandra Mara Cardoso Taveira
Apelada: Preve Ensino Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo de rejeição de
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença, ato que desafia agravo de
instrumento.
Devedora apela (fls. 56/75) da rejeição
de impugnação ao cumprimento de sentença de ação
monitória por mensalidades escolares (fls. 53/54). Insiste no
excesso e na ausência de liquidez, de certeza e de
exigibilidade do título e na falta de discriminação do débito
e de seus encargos e impugna a capitalização de juros.
Dispensava-se preparo e veio resposta
com preliminar (fls. 78/84).
É o relatório.
Das decisões proferidas na fase de
cumprimento de sentença admite-se agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0015267-32.2019.8.26.0071 - Ct 141220e
3
(Código de Processo Civil de 2015, art. 1.015, parágrafo
único).
No caso, o ato questionado rejeitou a
impugnação (fls. 53/54), não pôs fim ao cumprimento de
sentença, e, pois, desafiava agravo.
Por isso, não se conhece do apelo.
Celso Pimentel
relator